Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS. AUSÊNCIA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela antecipada, condenar às rés na obrigação de manter ativo o plano de saúde da autora, facultada a disponibilização de plano similar com mesma cobertura e mesmo preço, permitidas as atualizações legais e contratualmente previstas, sem exigência de novos períodos de carência, sob pena de pagamento de multa R$ 4.000,00 por descumprimento comprovado nos autos, até o limite de R$80.000,00.
2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei n.o 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, matéria inclusive pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608-STJ).
3. A empresa administradora é responsável pela intermediação da contratação do plano de saúde coletivo e está, portanto, inserida na cadeia de consumo. Desse modo, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes da rescisão indevida do contrato.
4. Nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias.
5. De acordo com o art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência.
6. Não tendo sido efetivada a notificação ao beneficiário com a antecedência mínima de sessenta dias, forçoso reputar o cancelamento do plano de saúde como irregular, pois contrário à norma vigente.
7. Para a fixação das astreintes deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa. No caso, o valor arbitrado pelo descumprimento não se mostra exagerado.
8. Recurso conhecido e desprovido.